Tribunal: CARF
Processo: 10880.929534/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929534/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.963 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.581,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929534/2009-51
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929534/2009-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO
PERÍODO ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido. Sendo o
saldo credor do período do ressarcimento absorvido por débitos de trimestres
subsequentes, glosa-se o valor utilizado.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Ribeirão Preto/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Em 22/01/2010, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 70 que indeferiu integralmente
o montante de crédito solicitado/utilizado de R$ 125.139,57 referente ao 3o trimestre de
2004 da filial 0011, e, consequentemente, não homologou a compensação declarada em
PER/DCOMP.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
125.139,57, multa – R$ 25.027,91, juros – R$ 70.866,53.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do crédito e da
compensação e saldo devedor (fls. 72/75), o indeferimento decorreu da constatação que
o saldo credor passível de ressarcimento foi integralmente utilizado no abatimento de
débitos em períodos subsequentes até o trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 77/78, na qual, em síntese, alega que:
- trata-se de despacho decisório, não reconhecendo a existência de crédito de IPI
pleiteada por meio do PER/DCOMP n° 33902.67543.270505.1.1.01-6784, por glosa de
créditos supostamente indevidos, bem como por constatação de utilização integral ou
parcial do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao do
crédito em referência;
- para que não reste mais qualquer dúvida acerca da existência do crédito pleiteado no
PER/DCOMP em comento, a Requerente aproveita o ensejo para apresentar cópias
autenticadas de sua escrituração fiscal, nas quais fica patente a existência de crédito de
IPI disponível para a realização da compensação pleiteada;
- apresenta cópia da DIPJ relativa ao exercício de 2003, da qual consta a comprovação
da existência dos créditos apontada nos livros fiscais da Requerente.
Por fim, requer o reconhecimento da existência do direito creditório e a consequente
homologação da compensação pleiteada.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929534/2009-51

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 08/09/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 134, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
08/10/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações
pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém dele não tomo conhecimento, conforme passo a expor.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 27/05/2005, visando o aproveitamento
de créditos de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99) referente ao 3o trimestre de 2004, no valor de R$
125.139,57, apurados por filial, para compensar com débitos próprios.
Em 11/12/2009, sobreveio Despacho Decisório Eletrônico (fls. 70/76) não
homologando a compensação pleiteada, tendo em vista a constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento foi integralmente utilizado no abatimento de débitos em períodos
subsequentes até o trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (de duas laudas)
pugnando pelo reconhecimento da existência do direito creditório e a consequente homologação
da compensação pleiteada. Junta aos autos (i) cópias autenticadas de sua escrituração fiscal, para
justificara a existência de crédito de IPI disponível para a realização da compensação pleiteada e
(ii) cópia da DIPJ relativa ao exercício de 2003, para comprovar a existência dos créditos
apontada nos seus livros fiscais.
A DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Aduz que, diferente do
que alega a Contribuinte, não houve glosa de créditos, conforme se observado no Demonstrativo
da Apuração após o Período do Ressarcimento (fls. 73/74), de modo que o indeferimento ocorreu
porque o saldo credor existente em 30/09/2004 foi utilizado integralmente no abatimento de
débitos em outubro/2004 o indeferimento do pedido de ressarcimento.
Ressalta que a Contribuinte limitou-se a apresentar os documentos de fls.
102/124, sem contudo questionar os detalhamentos de análise do crédito elaborados pela
Delegacia da Receita Federal que demonstram que os créditos foram extintos no abatimento de
débitos, bem como, não demonstrou que os créditos não foram extintos pelo abatimento de
débitos em períodos subsequentes.
Destaca que a cópia do Livro Registro de Apuração de IPI juntada às fls. 102/117
contempla tão somente o 3o trimestre de 2004 e o mês de maio/2005, ou seja, não foi
demonstrado justamente o período em que o saldo credor foi consumido, qual seja, o 4o trimestre
de 2004.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929534/2009-51

Deste modo, explica que se trata de pedido de ressarcimento/compensação e o
ônus da prova recai sobre o contribuinte que deve instruir seu pedido com todos os elementos
hábeis a demonstrar seu direito.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente explica que, conforme se verifica da
“análise de crédito” relativa ao referido despacho decisório, o crédito de R$ 125.139,57 pleiteado
pela Contribuinte deixou de ser reconhecido por conta de um suposto débito alocado em outubro
de 2004 de R$ 1.971.055,57. Aduz que referido valor corresponde à soma do real débito do
período (R$ 236.529,58) decorrente das operações de saída para o mercado nacional, e o
montante indicado por ela em sua escrita fiscal na linha 012 (R$ 1.732.525,99). Contudo, o
montante de R$ 1.732.525,99 não se refere verdadeiramente a nenhum débito apurado em
outubro de 2004, mas ao estorno realizado pela Recorrente por conta da PER/DCOMP
transmitida no mesmo mês de outubro de 2004.
Desta forma, salienta que existiu erro formal no preenchimento da sua escrita
fiscal: ao invés de registrar o montante acima na linha 11, erroneamente o fez na linha 12.
Igualmente, ao preencher a PER/DCOMP equivocadamente declarou o estorno do saldo como
‘outros débitos’, ao invés de ‘ressarcimento de créditos’. Conclui que o equívoco cometido por
ela levou a autoridade fiscal a computar o estorno do saldo credor como se débito fosse.
Alega mero erro de fato e pede que, em nome da verdade material, seu crédito seja
reconhecido e homologada a compensação correspondente.
Como se pode observar da narrativa acima, todos os argumentos trazidos em
Recurso Voluntário são totalmente novos, não tendo sido arguidos em manifestação de
inconformidade, motivo pelo qual restaram atingidos pela preclusão, conforme art. 17, do
Decreto no 70235/72.
Portanto, tal argumentação não deve ser conhecida.
Diante do exposto, não conheço o Recurso Voluntário em razão da preclusão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital